Tribunal: TJMT
Processo: 1024050-90.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024050-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Revelia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA LEONILCE GIROTTO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA GIROTTO SANDRINI - CPF: 018.700.649-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL RUIZ - CPF: 153.582.598-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR ANTONIO BARZAGUI - CPF: 541.211.329-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA SEIDEL BARZAGUI - CPF: 742.399.709-97 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), RICARDO PICIN MORO - CPF: 771.954.931-72 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO GIROLDO - CPF: 242.437.019-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO - DECRETAÇÃO DA REVELIA DO AGRAVANTE – ARGUMENTOS E FUNDAMENTOS DIVERSOS – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AGRAVADO – APRECIAÇÃO PENDENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

As questões apresentadas nas razões do recurso e não suscitadas no Juízo de origem não devem ser analisadas em Segundo Grau, visto que o ordenamento jurídico não permite a inovação recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.

Elaborado pedido de indeferimento da gratuidade da justiça à parte contrária e pendente de análise no Juízo de origem, deve o agravante aguardar o pronunciamento judicial, caso contrário, ocorrerá supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024050-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RICARDO PICIN MORO

AGRAVADO: LUIZ ANTÔNIO GIROLDO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RICARDO PICIN MORO

contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, de decretação da revelia do agravante e, ante a intempestividade da contestação apresentada, de suspensão do processo, a fim de que seja regularizada a sucessão processual, ante o falecimento do réu Israel Ruiz.

O agravante menciona que foi decretada a revelia com base em citação realizada irregularmente por Oficial de Justiça via WhatsApp sem o cumprimento dos procedimentos adequados de identificação do receptor; cita que

é imprescindível o atendimento de três elementos indutivos da autenticidade do destinatário, quais sejam: número do telefone, confirmação escrita e foto individual, para que se possa presumir a sua validade; aduz que o
print
juntado pelo Oficial de Justiça não confirma o número de telefone utilizado, bem como, no perfil não há foto demostrando a identidade do destinatário.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e indeferimento do pedido de Justiça Gratuita formulado pelo agravado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da citação irregular via aplicativo WhatsApp.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, o agravado postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, o agravante menciona que foi decretada a sua revelia com base em citação realizada irregularmente por Oficial de Justiça via Aplicativo WhatsApp sem o cumprimento dos procedimentos adequados de identificação do receptor; cita que

é imprescindível o atendimento de três elementos indutivos da autenticidade do destinatário, quais sejam: número do telefone, confirmação escrita e foto individual, para que se possa presumir a sua validade; aduz que o
print
juntado pelo Oficial de Justiça não confirma o número de telefone utilizado, bem como, no perfil não há foto demostrando a identidade do destinatário.

Pois bem. Tem-se dos autos que o Oficial de Justiça juntou
print
de tela indicando o envio ao agravante do mandado de citação em PDF. Certificou o meirinho que “
em cumprimento ao r.
MANDADO
, considerando a PORTARIA CONJUNTA N. 412 PRES/VICE/CGJ, DE 20 DE ABRIL DE 2021, via WhatsApp,
PROCEDI À CITAÇÃO
dos requeridos
Ricardo Picin Moro
(telefone
66 99985-5603
) e
Valmir Antonio Barzagui
(telefone
66 99985-0484
), de acordo com o despacho e com a petição inicial, para, querendo, responder à ação, no prazo de 15 (quinze) dias, enviando-lhes cópias do mandado e da petição inicial, conforme comprovam as telas anexas.”

Ocorre que após a juntada da certidão de cumprimento do mandado de citação, o agravante peticionou nos autos postulando pela nulidade da citação, pois realizada “
por Oficial de Justiça incompetente. Vez que, conforme regramento legal, deveria este ter sido cumprido por meio de envio de Carta Precatória ao Juízo da Comarca de Sinop, onde possuem residência os Requeridos e, posteriormente, cumprido por Oficial de Justiça competente.”

Mencionou que nos casos de citação por Oficial de Justiça em que a parte contrária não possui residência na Comarca de processamento do feito, a diligência deverá ser realizada por meio de Carta Precatória, respeitando a competência territorial e observada as exigências previstas no artigo 250 e seguintes do Código de Processo Civil, Alegou que “
a Comarca de domicílio dos Requeridos, conforme documentos anexos, é a Comarca de Sinop-MT. Dessa forma, clara é a incompetência do Oficial de Justiça da Comarca de Marcelândia-MT, para a realização do ato”.

Esses foram os fundamentos apresentados à Magistrada que proferiu a decisão de decretação de sua revelia. Ou seja, percebe-se que os argumentos apresentados nas razões recursais consistem em inovação recursal pelo agravante, de modo que vedada sua análise em Segundo Grau, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO SANEADORA – PREJUDICIAL EXTERNA – FUNDAMENTAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR DIVERSA DAQUELA FORMULADA A IRRESIGNAÇÃO INSTRUMENTAL –
INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - PRELIMINAR ACOLHIDA – LIDE AJUIZADA EM FACE DA SÓCIA – REVISIONAL DE CONTRATO QUE ENVOLVE APENAS PESSOA JURÍDICA – ILEGIMITIDADE DE PARTE DO SÓCIO CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL - EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é lícito à parte inovar a tese inicial trazendo matérias não erigidas em primeiro grau de jurisdição, posto que o ordenamento jurídico não permite a inovação recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.
Não há na peça inaugural, qualquer menção ou pedido para que eventual responsabilidade da lide perpasse por alguns dos sócios das empresas demandas; não há sequer pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ou alguma menção à responsabilidade isolada da agravada quanto ao dissabor experimentado pelo autor. A exclusão da agravada, que inclusive não pertence mais ao quadro societário de quaisquer das empresas demandadas, mostra-se adequada
” (N.U 1012975-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - AVERBAÇÃO PENHORA – VEICULOS – VENDA A TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA
– BENS DE TERCEIRO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição
. Não há que se falar em excesso de penhora, quando realizada apenas a averbação do feito executivo, faculdade prevista no artigo 828 do CPC, como medida acautelatória, não havendo qualquer ato constritivo, a fundamentar o excesso de execução. Recurso desprovido
” (N.U 1006260-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA DO FIDUCIANTE - LIMINAR CONCEDIDA - PURGAÇÃO DA MORA EFETIVADA – MANDADO EXPEDIDO EQUIVOCADO – COMPLEMENTAÇÃO - DEPÓSITO FEITO COM BASE NO VALOR APONTADO – TESE DE EXTEMPORANEIDADE DO PAGAMENTO
– VEDAÇÃO A INOVAÇÃO RECURSAL
- PRETENSÃO À INCLUSÃO DE CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E REMOÇÃO DO VEÍCULO – PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O agravo de instrumento que devolve à Corte questão não ventilada no juízo de origem caracteriza inovação recursal, o que é vedado em face do princípio do duplo grau de jurisdição
, como é o caso da tese de extemporaneidade da purgação da mora, quando, na origem, discute pagamento incompleto e a necessidade de inclusão de outras despesas. Além da preclusão da matéria envolvendo a necessidade de inclusão de outras despesas para purgação da mora, tem-se que não devem ser incluídos nos cálculos eventuais gastos com localização e remoção de veículo, despesas com guincho, etc., tendo em vista a ausência de previsão legal e contratual que ampare a pretensão do credor. Além disso, conforme registrou o magistrado “a quo”, se tratam de matéria que devem ser abordadas na sentença
” (N.U 1013596-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022).

Sobre o pedido de indeferimento da gratuidade da justiça ao agravado, tal pleito deve ser submetido à MM.ª Juíza da causa. Isso porque, o agravante elaborou pedido em sede de embargos de declaração no feito de origem e a Magistrada consignou:

“Logo, em que pese à insurgência da parte embargante, entende-se que respeitosamente, esta não merece guarida, uma vez que as questões ventiladas em petição não traduzem a realidade dos autos.

Como se infere da decisão embargada,
não houve o saneamento do feito e sim sua suspensão em decorrência da necessidade de regularização processual,
diante do falecimento do requerido Israel Ruiz.

Nesse contexto,
após a regularização processual, haverá o saneamento do feito e a análise das preliminares aduzidas em sede de contestação e impugnação à contestação.
”

Assim, o agravante deve aguarda o pronunciamento da Magistrada sobre as preliminares aventadas pelas partes, inclusive sobre a pretensão de indeferimento da gratuidade da justiça ao agravado.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso e o DESPROVEJO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023